Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADOS PELAS PROVAS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITOS DESCLASSIFICATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO À SITUAÇÃO DOS APELANTES. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Inviável a alegação de nulidade da sentença por ilicitude das interceptações telefônicas realizadas eis que a colheita de tal prova respeitou o contraditório diferido, com vistas ao resguardo do interesse público, e foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela operação, bem como depoimentos dos demais corréus. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
3. Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, consistentes, sobretudo, nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e nas apreensões realizadas, foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, a policial, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela idôneo a amparar a condenação de todos os apelantes nos moldes definidos na sentença.
4. Incabível a desclassificação da conduta prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no artigo 37 do mesmo diploma legal, pois, na hipótese específica dos autos, restou comprovado o vínculo duradouro e estável dos réus com a associação criminosa, sendo certo, que o delito previsto no referido artigo 37 pressupõe vínculo eventual (e concurso eventual) daquele que atua como informante.
5. Inviável o acolhimento das teses defensivas para a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão parcial de alguns dos acusados e os depoimentos policiais contidos nos autos, evidenciam que a droga encontrada na residência de alguns dos recorrentes destinava-se ao comércio ilegal, sobretudo, diante da existência pretérita de associação criminosa destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes.
6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não integração de organização criminosa, sendo certo que, embora constatada a primariedade de parte dos réus, as provas dos autos deixaram claro que eles se dedicavam a atividades criminosas, integrando, inclusive, associação criminosa destinada ao cometimento de delitos, mormente, de tráfico de drogas, razão pela qual inviável o reconhecimento de referida causa de diminuição de pena, na terceira etapa da dosimetria.
7. Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
8. Regimes iniciais de cumprimento de pena mantidos, face às condições pessoais de cada apenado.
9. Inviável a restituição dos bens apreendidos no contexto de tráfico de drogas quando demonstrado o uso, para a consecução do delito, bem como não comprovada a origem lícita.
10. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, apelos desprovidos.